Tribunal: TJES
Processo: 0021768-96.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021768-96.2009.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAUDICEIA RANGEL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
NULIDADE. NECESSIDADE PERMANENTE.
CARGO DE
TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. SEGURO DESEMPREGO. INCABÍVEL.

ASSÉDIO MORAL.
CONSTRANGIMENTO REITERADO
PEL
A
SUPERIOR HIERÁRQUIC
A
. VERIFICADA.
DEVER DE INDENIZAR. VERIFICADO.
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA. MANTIDO.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE POSTERGAR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 2009 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2.
A suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados.

3.
Em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão.

4.
“
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.”
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

5
.
A autora fora admitida nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no ano de 2005, sendo tal vínculo mantido até 30/04/2009 em razão de sucessivas prorrogações.

6
.
Todavia, o cargo para o qual ela foi contratada, a saber, técnica de enfermagem, não se reveste dos requisitos necessários a autorizar sua contratação sem o prévio concurso público, porquanto trata-se de necessidade permanente da administração pública.

7
.
Não restou demonstrada, ainda que de forma mínima, a existência de situação excepcional a respaldar a contratação da apelada nos termos dos contratos temporários colacionados aos autos.

8.
É firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

9.
A condenação ao pagamento do FGTS se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; (d) no período posterior à vigência da EC nº 113/2021, se houver: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e (e) depósitos após o ano de 2025: correção monetária

na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.

10.
Em relação aos pedidos de condenação do ente estadual ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e das férias não gozadas acrescidas de 1/3 (um terço), verifica-se que os contracheques colacionados nos autos comprovam que tais rubricas foram devidamente pagas.

11.
Conforme asseverado pelo Magistrado sentenciante,
“a ilegalidade da contratação temporária, como no caso vertente, não muda a natureza do vínculo existente entre as partes, ou seja, deixa de ser administrativo. Nesse limiar, incabível a concessão de verbas de caráter notoriamente celetista, como seguro-desemprego”
.

12.

“(...
)
para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico
”
(Ap. nº 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª C.C. DJe 20.11.2017).

13.
Ao analisar a situação experimentada pela recorrida, e as provas coligadas aos autos, depreende-se que restou demonstrado o fato, o dano e o nexo causal, requisitos esses aptos a configurar a ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho.

14.
O valor fixado na r. sentença para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

15.
Nos casos em que a Fazenda Pública for parte e não sendo líquida a sentença, a definição do adequado percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).

16.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021768-96.2009.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: LAUDICEIA RANGEL

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença, integrada pela decisão em sede de aclaratórios, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da

reclamação trabalhista

ajuizado por
LAUDICEIA RANGEL
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Em face de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o ESTADO ao pagamento à parte autora dos valores referentes ao depósito do FGTS, nos termos do disposto no mencionado art. 15, da Lei nº 8.036/90, referente aos contratos temporários sucessivos e ininterruptos firmados dentro do período de 03/10/2015 a 29/04/2009, que deverão ser pagos corrigidos monetariamente a partir da indevida recusa de cada parcela e com juros legais a partir da citação, na forma do artigo 487, II e III do CPC.

Condeno, ainda, o Estado do Espírito Santo à reparação pelos danos morais causados à autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados na forma descrita acima, e p por via de consequência julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Diante da sucumbência (sendo que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido), condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o Estado ao pagamento das custas de forma proporcional, eis que feito tramitou durante época em que o cartório desta vara não era oficializado. Assim, deve o Estado arcar com 70% (setenta por cento) do valor das custas calculadas pela Contadoria”.

Em suas razões (id 6143143), o apelante aduz (
i
) a inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois afrontaria o artigo 31 da ADCT; bem como que (
ii
) o pagamento se configuraria como hipótese de confusão.

Contrarrazões, no id 6143144, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 7840866, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Do Recurso de Apelação Cível

Cinge-se a controvérsia em aferir se se revela devida a condenação do Estado de Espírito Santo a arcar com custas processuais nas hipóteses em que o feito tramitou em serventia não oficializada.

Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 2009 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o qual preceitua o que se segue:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

§ 1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

De plano, é imperioso ressaltar que a suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT
1
, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados. Inclusive, assim já se manifestou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)
(grifei)

É importante consignar, nessa linha, que o dispositivo leal questionado resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT
2
, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados. Inclusive, assim já se manifestou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ)
(grifei)

Nesse sentido, os precedentes acostados pelo apelante não guardam correlação com a situação em apreço, e, portanto, não podem ser aplicados ao caso concreto.

Não merece prosperar, ainda, a alegação do recorrente que a referida condenação ensejaria a ocorrência do instituto da confusão (art. 381, CC). Isso porque, em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/1
3. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)
(grifei)

Assim, refuta-se também a alegação de que o Estado não poderia ser condenado ao pagamento de uma taxa em favor de uma serventia pertencente ao Estado, uma vez que já restou assentada a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de custas em tais circunstâncias, conforme já citado, inclusive, nesta decisão.

Ressalto, a título argumentativo, que os entendimentos aqui esposados vêm sendo utilizados em inúmeros outros julgamentos de recursos interpostos pelo Estado do Espírito Santo com o mesmo teor, dentre os quais cito os processos de nº 5007780-38.2022.8.08.0000; 5007432-20.2022.8.08.0000; 5006756-72.2022.8.08.0000; 5006693-47.2022.8.08.0000 e 5006690-92.2022.8.08.0000.

Sendo assim, o
improvimento do recurso de apelação cível
interposto pelo ente estadual é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Em sede de reexame necessário, destaco que trata-se de “reclamação trabalhista”, na qual autora afirmou que foi admitida, como técnica de enfermagem, nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no ano de 2005, sendo tal vínculo mantido até 30/04/2009 em razão de sucessivas prorrogações.

Acerca do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento e começou a aplicar o prazo prescricional firmado no julgamento do RE nº 709.212/DF para os casos em que, reconhecida a nulidade dos contratos firmados com a Administração Pública, é determinado o pagamento do FGTS, deixando de utilizar o Decreto-Lei nº 20.910/32. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.032 DO CPC/2015.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELO STF
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, aplicando prazo prescricional trintenário e declarando nulo o contrato temporário de trabalho, julgou procedente o pedido, em ação ajuizada pela parte agravada, na qual postula a condenação do ora agravante ao pagamento de FGTS, relativo aos períodos em que laborou para a Administração Pública estadual.

(...)

IV.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, definiu que é quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores de FGTS não depositados. No entanto, por força do princípio da segurança jurídica, impôs efeitos prospectivos à decisão, estabelecendo que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (STF, ARE 709.212/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 19/02/2015). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.761.197/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgInt no REsp 1.765.332/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017.

V. No caso, a parte agravada ajuizou a presente ação em 20/05/2009, postulando a cobrança de valores de FGTS não depositados, por serviços prestados entre 04/09/1993 e 16/04/2009, de modo que aplicável o prazo prescricional de trinta anos.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1703340/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
(grifei)

Nesse passo, em atenção ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, foi reformulado o posicionamento para reconhecer que aplica-se, aos casos como o presente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 709.2012
3
.

Do inteiro teor do voto do e. Min. Gilmar Mendes nos autos do recurso extraordinário no agravo sob o nº 709.212/DF, extrai-se que foi adotada a seguinte modulação dos efeitos do pronunciamento supramencionado:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Acerca da modulação proposta pela Suprema Corte, transcrevo a brilhante síntese realizada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Regina Helena Costa:

“(...)
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.

(...)”
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)
(grifei)

Portanto, para as ações ajuizadas após 13/11/2019, ou seja, cinco anos após o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se o prazo quinquenal, de modo que o trabalhador faz jus ao recebimento das parcelas vincendas nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Por outro lado, para aquelas que foram propostas até 13/11/2019, o trabalhador terá direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 (trinta) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No caso concreto, a presente ação foi ajuizada no ano de 2009, de maneira que a requerente faz
jus
ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 (trinta) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Portanto, sendo o vínculo mais antigo datado do ano de 2005,
não há que se falar em ocorrência da prescrição
.

Superado tal ponto, sabe-se que o cargo para o qual a autora fora contratada, a saber, técnica de enfermagem, não se reveste dos requisitos necessários a autorizar sua contratação sem o prévio concurso público, porquanto trata-se de necessidade permanente da administração pública.

Não se olvida que, em algumas hipóteses excepcionais, a Administração possa necessitar de contratar temporariamente para substituir um técnico de enfermagem eventualmente afastado de suas funções.

Todavia, no caso, não há nenhuma prova que demonstre que a contratação da autora se deu para substituição de servidor que, excepcionalmente e temporariamente, estava afastado de suas funções.

Destarte, tal como o Magistrado singular, me convenço acerca do desvirtuamento, pela Administração Pública, do instituto criado pelo legislador constituinte originário, porquanto a prestação do serviço de técnico de enfermagem, em regra, não se revela como de necessidade excepcional e temporária. Ao revés, como dito, trata-se de atividade essencial a ser ofertada de forma regular e contínua em favor da população, e, principalmente, na hipótese dos autos não restou demonstrada, ainda que de forma mínima,
a
existência de situação excepcional a respaldar a contratação
da requerente
nos termos dos contratos
temporários colacionados aos autos.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MANUTENÇÃO. 1.
A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.
2.
Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pelos autores (inspetor penitenciário) não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo.
3. Em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral, dada a nulidade da contratação pelo regime de designação temporária, deve ser aplicada a correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, até que seja realizado o depósito da quantia devida na conta vinculada do FGTS do apelado, ocasião em que, apenas após tal medida, será aplicável a TR, conforme previsão legal contida na Lei nº 8.036/90. 4. Não se cuida de hipótese de aplicação da tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1614874/SC, tampouco da Súmula nº 459/STJ, vez que ambos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos, cuida-se de atualização monetária de condenação judicial imposta à Fazenda Pública. 5. Recurso improvido. Sentença confirmada em reexame necessário.
(TJES; APL-RN 0003328-67.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10/05/2021; DJES 24/05/2021)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 593/2011. PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CONFIGURADOS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. 1. - Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela Administração Pública deve ser (I) Definida em Lei; (II) Por tempo determinado, (III) Para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. -
Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelos contratados têm caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tais pactos, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato. 3. - Deve ser considerada, ademais, a contratação do autor por prazo superior ao máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 593/2011.
4. - Em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e do disposto no artigo 19 - A, da Lei n. 8.036/1990, são devidas ao contratado as verbas previstas no contrato declarado nulo, assim como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 5. - A verba honorária sucumbencial foi fixada na sentença em 10% (dez por cento) do valor da causa que é R$1.000,00 (mil reais). Ou seja: Os honorários foram fixados em R$100,00 (cem reais), valor que, sem dúvidas, não remunera dignamente o trabalho desempenhado pela Advogada do autor. Honorários advocatícios majorados e fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, inciso I, e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, que será apurado em liquidação.
(TJES; Apl-RN 0036065-35.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 11/09/2018; DJES 21/09/2018)
(grifei)

Nessa toada, é firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ao também analisar a questão, este e. Tribunal de Justiça editou os termos da súmula nº 22, segundo a qual
“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Destarte, tal como lançado na r. sentença, compreendo pela nulidade dos contratos celebrados entre a administração pública e a autora, porquanto não preenchidos os requisitos constitucionais inerentes ao tipo de vínculo estabelecido entre os litigantes, sendo devido, portanto, o pagamento do FGTS em favor da mesma.

Em relação aos pedidos de condenação do ente estadual ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e das férias não gozadas acrescidas de 1/3 (um terço), verifica-se que os contracheques colacionados nos autos comprovam que tais rubricas foram devidamente pagas.

Ademais, conforme asseverado pelo Magistrado sentenciante,
“a ilegalidade da contratação temporária, como no caso vertente, não muda a natureza do vínculo existente entre as partes, ou seja, deixa de ser administrativo. Nesse limiar, incabível a concessão de verbas de caráter notoriamente celetista, como seguro-desemprego”
.

De outro turno, vislumbro que a r. sentença deixou de fixar os consectários legais da condenação ao pagamento do FGTS, a qual se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; (d) no período posterior à vigência da EC nº 113/2021, se houver: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e (e) depósitos após o ano de 2025: correção monetária

na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.

Superado tal ponto, no que concerne ao pedido de indenização por constrangimento moral sofrido no ambiente laboral, há de se destacar que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
“
para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico
”
(Ap. nº 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª C.C. DJe 20.11.2017).

Deste modo, não se configura como assédio moral, por exemplo,
“o tratamento ríspido e exigência de superior hierárquico para com o subordinado”
(TJSP; AC 1000994-97.2018.8.26.0028; Ac. 14870149; Aparecida; Segunda Câmara de Direito Público; Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 28/07/2021; DJESP 18/08/2021; Pág. 2511). Igualmente, “
a
realocação do servidor para outro setor não implica perseguição profissional ou humilhação”
(TJSP; AC 1001968-45.2018.8.26.0187; Ac. 14856431; Fartura; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 27/07/2021; DJESP 03/08/2021; Pág. 2275)
.

Ressalto, nessa oportunidade, as orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça acerca do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Senão vejamos:

“A violência de gênero decorrente de assédio é uma questão que permeia todos os segmentos da justiça, na medida em que sua prática é difusa e afeta especialmente as mulheres que se encontram em posição assimétrica desfavorável, no contexto social no qual elas estão inseridas. (...) As práticas de assédio moral e sexual se apoiam, em regra, numa relação assimétrica de poder, típica das relações de trabalho, mas também visualizadas em outras relações sociais, como no caso das relações familiares, especialmente numa sociedade essencialmente fundada num modelo patriarcal, branco e heterossexual. Os constrangimentos perpetrados pelos assediadores no ambiente de trabalho, não raras vezes, são repetidos no seu ambiente familiar e vice-versa”. (Conselho Nacional de Justiça.
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021.
Brasília: CNJ; Enfam, 2021, p. 65).

Com efeito, o julgamento com perspectiva de gênero propõe que a reflexão acerca do caso concreto perpasse pelo reconhecimento da existência de desigualdades históricas no âmbito das relações de poder, com o intuito de buscar mecanismos que visam não somente atender à tutela específica pretendida, mas, também, coibir que tais práticas continuem se perpetuando no âmbito das interações sociais como um todo.

Trata-se de verdadeira aplicação social do direito, na medida em que objetiva alcançar, de forma indireta, a macroestrutura da mentalidade das relações sociais estabelecidas através de decisões que identificam as vulnerabilidades existentes e reprime a manutenção de discriminações e desigualdades.

Sob tal perspectiva, ao analisar a situação experimentada pela recorrida, e as provas coligadas aos autos, compreendo que restou demonstrado o fato, o dano e o nexo causal, requisitos esses aptos a configurar a ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho.

Transcrevo trecho da fundamentação adotada pelo Magistrado sentenciante, quem concluiu de forma acertada pelo dever de reparação em danos morais em favor da recorrida:

“Do cotejo dos autos, os depoimentos (DVD-R acostado à fl. 180 dos autos) prestados pelas testemunhas ouvidas dão conta da conduta abusiva reiterada, praticada pela Sra. Carina de Souza Silva, superior hierárquica da parte autora, inclusive na frente de outros funcionários.

Nesse sentido, observo que o Sr. Adelson Ruge da Silva, que também trabalhava como técnico de enfermagem, afirma ter presenciado oportunidade em que a Sra. Carina teria tratado a requerente de forma arrogante, gritando e a ameaçando na frente de outras pessoas. Inclusive, que chegou a prestar depoimento em procedimento disciplinar instaurado contra a Sra. Carina junto ao Conselho Regional de Enfermagem, em decorrência das reiteradas e sucessivas acusações de má conduta em face da referida profissional.

Já o Sr. Antônio Brais Melo, testemunha que também estava presente na ocasião em que a Sra. Carina ameaçou a requerente, confirma o constrangimento a que a requerente foi submetida, chegando a afirmar que já teria tido notícia de outras oportunidades em que a Coordenadora de Enfermagem dispensou tratamento vexatório à autora e a outros profissionais.”

Frisa-se que a autora, apesar de ter manifestado sua concordância com a manutenção de seu contrato de trabalho, foi surpreendida com a notícia de sua dispensa em razão de reclamações sobre produtividade e atendimento aos pacientes, as quais foram formuladas pela sua superior hierárquica.

No que pertine ao
quantum
referente ao dano moral, o valor fixado na r. sentença para indenização aos danos extrapatrimoniais, isto é, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a meu sentir, observa as peculiaridades do caso e encontra-se consentâneo com a jurisprudência pátria.

Por derradeiro, em que pese o juízo
a quo
ter fixado os honorários de sucumbência com respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, observo que a r. sentença não é líquida, necessitando de posterior delimitação do
quantum
devido pelo apelante.

Em casos tais, o
Codex
Processual é claro ao estabelecer, em seu artigo 85, § 4º, II que, nos casos em que a Fazenda Pública for parte e não sendo líquida a sentença, a definição do adequado percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa maneira, tenho como adequado determinar que o percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios aguarde a liquidação do julgado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, em sede
remessa necessária
, reformo parcialmente a r. sentença para (i) definir os consectários legais da condenação ao pagamento de FGTS; e (ii) determinar que o percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios aguarde a liquidação do julgado, mantendo os demais pontos da sentença.

É como voto.

1
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

2
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

3
TJES, Classe: Apelação, 069140017554, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso e, em reexame necessário, reformar parcialmente a respeitável sentença.

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.